Tribunal: TJPA
Processo: 0002622-94.2019.8.14.0107
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO
Órgão julgador: ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002622-94.2019.8.14.0107

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS SA, JOSE DE RIBAMAR DOS SANTOS FERREIRA

APELADO: JOSE DE RIBAMAR DOS SANTOS FERREIRA, BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS SA

RELATOR(A):
Desembargadora ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

EMENTA

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. NULIDADE DE CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. ASTREINTES. MANUTENÇÃO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto por instituição financeira contra decisão monocrática que manteve sentença declaratória de nulidade de contratos de empréstimo consignado não reconhecidos pelo consumidor, com determinação de cessação dos descontos em benefício previdenciário e fixação de multa de R$ 300,00 por desconto indevido, limitada a R$ 10.000,00.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se restou comprovada a regularidade das contratações de empréstimo consignado impugnadas pelo consumidor; (
ii
) saber se o valor das astreintes fixadas para eventual descumprimento da ordem judicial observa os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

II. Razões de decidir

3. Configurada relação de consumo, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, sendo inviável exigir do consumidor prova de fato negativo consistente na demonstração de que não realizou a contratação impugnada.

4. Compete à instituição financeira comprovar a regularidade da contratação, nos termos do art. 373, II, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu, uma vez que não apresentou documento idôneo que evidenciasse a manifestação de vontade do consumidor.

5. A juntada de mero excerto de extrato bancário desacompanhado de identificação adequada da operação, data e origem dos valores não constitui prova suficiente da contratação.

6. Conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.061, impugnada a autenticidade da assinatura em contrato bancário, cabe à instituição financeira comprovar sua veracidade.

7. A ausência de prova da contratação autoriza o reconhecimento da nulidade do contrato e a cessação dos descontos incidentes sobre benefício previdenciário.

8. A multa cominatória fixada em R$ 300,00 por desconto indevido, limitada a R$ 10.000,00, mostra-se adequada e proporcional, preservando sua natureza coercitiva e não configurando excesso.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. Compete à instituição financeira comprovar a regularidade da contratação de empréstimo consignado impugnada pelo consumidor, não sendo exigível deste a prova de fato negativo.

2. A fixação de astreintes em valor proporcional e limitado, destinada a assegurar o cumprimento da ordem judicial de cessação de descontos indevidos, não comporta redução quando preservado seu caráter coercitivo."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
à unanimidade
, em
conhecer do recurso

e negar provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno
interposto por
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
contra decisão monocrática proferida nos autos da
Apelação Cível nº 0002622-94.2019.8.14.0107
, que
conheceu de ambos os recursos de apelação e lhes negou provimento
, mantendo integralmente a sentença que declarou a nulidade da contratação impugnada, determinou a repetição do indébito em dobro e condenou a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais, além de fixar multa diária para cessação dos descontos, nos autos da ação declaratória de nulidade movida por
JOSÉ DE RIBAMAR DOS SANTOS FERREIRA.

O Juízo de origem julgou a ação procedente
para declarar a
nulidade do contrato de empréstimo consignado impugnado
, determinando a
restituição em dobro dos valores descontados indevidamente
e condenando a instituição financeira ao pagamento de
indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00
, além de fixar
multa diária de R$ 300,00, limitada a R$ 10.000,00
, para garantir a cessação dos descontos indevidos
(Id. 11029915).

Interposta apelação por ambas as partes.

Nas razões do BANCO BRADESCO (
Id. 2
5444861), aduziu a regularidade dos contratos de empréstimo consignados impugnado pelo autor, bem como a não configuração do dever de indenizar a título de danos morais ou materiais, pugnando, alternativamente, em relação ao primeiro pela minoração da indenização.

Nas razões de JOSÉ DE RIBAMAR DOS SANTOS FERREIRA, sustentou ser necessária a reforma parcial da sentença majorando a condenação dos danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais),
pugna pela
não limitação dos valores da multa em sede de descumprimento liminar
(
Id. 18640267)
.

Na decisão monocrática recorrida (Id. 25444861), o relator entendeu que
a instituição financeira não comprovou a regular contratação do empréstimo
, tampouco demonstrou a efetiva disponibilização do valor ao consumidor, ônus que lhe competia em razão da relação de consumo e da inversão do ônus da prova prevista no Código de Defesa do Consumidor.

Assim, reconhecida a falha na prestação do serviço bancário, mantida a
responsabilização objetiva da instituição financeira
, bem como a condenação à
repetição do indébito em dobro e ao pagamento de indenização por danos morais
, considerados proporcionais às circunstâncias do caso

Ao final, a decisão monocrática
manteve integralmente a sentença e majorou os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da condenação
.

Interposto o presente agravo interno
(Id.
26121751)
, em que o agravante sustenta nas razões que
a decisão recorrida não teria apreciado adequadamente as circunstâncias do caso concreto e que restou devidamente comprovada a contratação do empréstimo consignado impugnado pela parte autora, ressaltando que o contrato teria sido celebrado com observância dos requisitos legais e mediante manifestação de vontade da contratante.

Argumenta que os documentos apresentados demonstram a efetiva realização da operação de refinanciamento, inexistindo indícios de irregularidade ou fraude, motivo pelo qual sustenta a validade do negócio jurídico firmado entre as partes.

Sustenta ainda que a multa diária fixada para o descumprimento da obrigação de cessar os descontos seria desproporcional, podendo gerar enriquecimento sem causa da parte adversa, razão pela qual requer a sua revisão ou redução, invocando precedentes do Superior Tribunal de Justiça acerca da possibilidade de readequação das astreintes a qualquer tempo.

Ao final, requer a reconsideração da decisão agravada ou, subsidiariamente, o provimento do agravo interno pelo órgão colegiado, para reformar a decisão monocrática, reconhecendo a validade da contratação e reduzindo o valor da multa fixada.

Nas contrarrazões
(
Id.
26705473
)
, o agravado sustenta, preliminarmente, a ausência de comprovação da efetiva disponibilização do valor do suposto empréstimo em conta de titularidade do consumidor, afirmando que não foram juntados aos autos documentos idôneos capazes de demonstrar a regular contratação do negócio jurídico alegado pela instituição financeira.

Argumenta que os documentos apresentados pelo banco não são suficientes para comprovar a existência de relação contratual válida, razão pela qual sustenta que a contratação é viciada, tendo o consumidor sido vítima de fraude.

Aduz, ainda, que caberia à instituição financeira comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, ônus do qual não teria se desincumbido.

Defende que restou demonstrada a irregularidade da contratação do empréstimo consignado, realizado indevidamente no benefício previdenciário da parte autora, circunstância que configura ato ilícito e enseja a responsabilização da instituição financeira, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, que estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços.

Sustenta, ainda, que as alegações apresentadas pelo agravante acerca da regularidade da contratação, inexistência de danos materiais e morais e excesso do valor indenizatório não encontram respaldo probatório, razão pela qual requer a manutenção integral da decisão monocrática que negou provimento ao recurso.

Ao final, pugna pelo desprovimento do agravo interno, bem como pela majoração da condenação por danos morais para o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), reiterando os pedidos anteriormente formulados em sede de apelação.

É o relatório.

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O agravo interno é cabível, tempestivo e preparado, portanto, presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, pelo que, conheço o recurso.

MÉRITO RECURSAL

De início, friso que o pedido de majoração do valor referente a condenação por danos morais formulado
pelo agravado
em sede de contrarrazões não encontra guarida, posto que, não manejado pelo meio recursal cabível, pelo que, deixo de
apreciá-lo
.

Cingem-se a controvérsia recursal a saber: a) acerca da regularidade ou não da contratação; b) proporcionalidade e razoabilidade do valor das astreintes.

DA
NUL
IDADE
DA CONTRATAÇÃO

O caso
presente
deve ser analisado à luz das disposições do Código de Defesa do Consumidor, porquanto restou caracterizada a existência de relação de consumo entre as partes.

Nesse contexto, não se mostra razoável exigir da parte autora/agravada a comprovação de que não realizou a contratação do empréstimo ora impugnado, uma vez que tal exigência implicaria impor-lhe a produção de prova de fato negativo.

Com efeito, demandar do consumidor a demonstração de que não celebrou determinado contrato — e, por conseguinte, de que a dívida que lhe é imputada seria indevida — configura modalidade probatória de difícil, quando não impossível, produção.

Analisando os autos, verifico que o agravado contesta as contratações nº 808926055 801539949 (
Id
. 18640252 - Pág. 5) c
om data de inclusão em 06.07.2017 e 25.10.2014, respectivamente.

Ademais, a fim de comprovar a suposta contratação e o recebimento
dos valores pelo agravado, a agravante procedeu a juntada de excerto de extrato bancário
(
Id.
18640260 - Pág. 3)
, sem identificação adequada da data, origem e integridade documental mínima, sendo, portanto, inservível como meio de prova.

Dessa forma, incumbia à instituição requerida
, nos termos do
artigo 373, II do CPC,
comprovar a regularidade da contratação alegada
, ônus do qual não se
desincumbiu
, posto que
não houve a juntada de qualquer documento que evidencie a efetiva manifestação de vontade da parte autora/agravada quanto à suposta contratação que deu ensejo aos descontos incidentes sobre seu benefício previdenciário.

Ressalto que o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.061 do STJ estabelece que:
“
na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de comprovar a autenticidade, nos termos dos
arts
. 6º, 369 e 429, II, do CPC.”

Nesse sentido, a jurisprudência desta Corte de Justiça:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. NULIDADE DE CONTRATO. COBRANÇAS INDEVIDAS. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME 1. Recurso de apelação interposto por instituição financeira contra sentença que declarou a nulidade de contratos não reconhecidos pelo autor, determinou a restituição de valores descontados indevidamente e condenou a indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Apurar a regularidade dos contratos e a responsabilidade pela cobrança indevida; examinar a adequação do valor fixado a título de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, foi invertido o ônus da prova, cabendo à instituição financeira comprovar a contratação. Não havendo comprovação do contrato ou justificativa para a cobrança, é nula a avença e devida a restituição dos valores descontados indevidamente.

4. A cobrança indevida em benefício previdenciário configura falha na prestação de serviços e enseja dano moral, considerando os transtornos que ultrapassam os meros dissabores cotidianos.

5. O valor fixado em R$3.333,00 para danos morais está em conformidade com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, alinhando-se aos precedentes desta Corte.

IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Apelação conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:"1. A ausência de comprovação de contrato válido torna nulas as cobranças efetuadas pela instituição financeira, caracterizando falha na prestação de serviço e ensejando a devolução de valores.

2. A cobrança indevida de natureza alimentar, originada de contrato inexistente, gera dano moral indenizável." TJPA. 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO. APELAÇÃO CÍVEL N°. 0801532-15.2022.8.14.0074. RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES. Julgado em 18/11/2024.

Assim, inexistindo prova da anuência da parte agravada, o reconhecimento da nulidade das contratações

é a medida que se impõe
.

DO VALOR DAS ASTREINTES

Insurge-se
agravante ao valor das astreintes fixadas na sentença e mantidas na decisão monocrática no importe de
R$ 300,00 (trezentos reais) a cada novo
desconto efetuado
até o

limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais)
.

No que se refere a fixação de multa diária atende aos requisitos do artigo 537, caput, do CPC, arbitrada em valor suficiente e compatível com a obrigação imposta, em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, garantindo o caráter
coercitivo
da multa, não havendo razão para
a reforma pretendida.

É o entendimento da jurisprudência deste Tribunal:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO JUNTO AO INSS. SUSPENSÃO. ASTREINTES. EXCLUSÃO OU MINORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. VALOR RAZOÁVEL, PROPORCIONAL E ADEQUADO. PRECEDENTES DO TJPA. DESPROVIMENTO DO RECURSO, MONOCRATICAMENTE. INTELIGÊNCIA DO ART. 932, IV, DO CPC C/C ART. 133, XI, "D" DO REGIMENTO INTERNO DO TJPA. As astreintes se caracterizam como pena pecuniária imposta ao devedor de determinada obrigação, sendo sua função justamente constranger ao cumprimento da decisão, dentro de prazo razoável e valor compatível. Hipótese dos autos em que o valor arbitrado, a título de astreintes, de R$ 100,00 (cem reais) por dia, até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais), não comporta redução, conforme os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Precedentes do TJPA. O prazo para cumprimento da medida, de 5 (cinco) dias, em face da ausência de fixação, nos termos do art. 218, § 3º, do CPC, não se mostra exíguo, tendo em vista que, diante de se tratar de um banco de grande porte, as suas operações devem ser automatizadas e instantâneas. Desprovimento do recurso, monocraticamente, com fulcro no art. 932 do CPC c/c art. 133, XI, "d", do Regimento Interno do TJPA. (TJPA. 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO: Nº 0806652-67.2022.8.14.0000. RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES).

Assim, a pretensão de redução do valor da multa tornaria sua finalidade essencialmente coercitiva
inócua
e se constituiria em estímulo a recalcitrância por não atingir patamar adequado e proporcional, em caso de descumprimento pelo agravante da tutela de urgência.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno, mantendo a decisão monocrática em todos os termos.

É como voto.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

Desembargadora Relatora

Belém, 16/03/2026